Tribunal: TJDFT
Processo: 0717424-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717424-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. V. A. REPRESENTANTE LEGAL: TAISA MARIA VIANA ANCHIETA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O O Relatório, é, em parte, o constante na decisão de ID no 46581702, in verbis: Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência para a realização de matrícula em programa supletivo de conclusão de ensino médio. A recorrente declara que foi aprovada no Curso de Psicologia no Centro Universitário de Instituto de Educação Superior de Brasília - IESB, mesmo ainda cursando o ensino médio. Alega que por não possuir o diploma de conclusão do ensino médio, perderá o prazo de matrícula, que se encerrará no dia 15/05/2023. Relata ter conseguido desconto devido ao seu desempenho no vestibular, chegando a 49,25% no valor integral da mensalidade em todo o curso. Considerando a média do MEC, afirma possuir maturidade e o rendimento necessário para o avanço. Declara que o IRDR 13 não transitou em julgado e está pendente de recurso junto ao STJ. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela para determinar a matrícula no curso supletivo fornecido pelo Centro Educacional D’Paula, emitindo-se, ao final, o necessário certificado, diploma e histórico escolar em tempo hábil. Ao final, pede que seja provido o agravo, confirmando a antecipação da tutela.”. Acrescente-se que, por meio da decisão acima referida, este Relator antecipou a pretensão recursal para determinar que a agravada efetue a matrícula da agravante em curso supletivo e, em caso de aprovação, seja emitido o certificado de conclusão do ensino médio. Sem contrarrazões. É o relatório. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o douto magistrado a quo proferiu sentença no processo que deu origem aos presentes autos, julgando procedente o pedido (ID no 51604120). Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Brasília, DF, em 08 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator